Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO PROMOVIDA. EXTINÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE. ERRO NO SERVIÇO JUDICIÁRIO. EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO REQUERIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. A despeito de ter sido acolhida a emenda à inicial para modificar o polo passivo, os atos processuais seguintes continuaram sendo praticados em nome de terceiro alheio à relação processual, destacando o mandado de citação e as pesquisas aos sistemas judiciais.
2. Quando o mecanismo da Justiça, de algum modo, contribui para a não localização do bem, tendo empreendido diligência equivocada, incabível a prolação de sentença terminativa (CPC art. 485, inciso IV) por equívoco no pressuposto fático.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer nulidade de ofício.